Tribunal: STF
Processo: MI 7506
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção, com pedido de medida liminar, impetrado em desfavor do Congresso Nacional, no qual solicita o reconhecimento do estado de omissão inconstitucional em relação à falta da norma regulamentadora da carreira de policial penal federal. 



    Narra a impetrante que 



    “(...) é pessoa física, servidora pública civil, integrante da carreira de Policial Penal Federal, criada pela Emenda Constitucional nº 104/2019 e estruturada pela Lei nº 14.875/2024, que lhe impôs regime de dedicação integral e exclusiva. Sua legitimidade ativa decorre diretamente do art. 5º, LXXI, da Constituição e da Lei nº 13.300/2016, por se tratar de mandado de injunção individual voltado a viabilizar o exercício de direito fundamental próprio. A omissão ora impugnada atinge concretamente sua esfera jurídica, pois, embora compelida à exclusividade funcional, a Impetrante não recebeu a devida contrapartida financeira, em afronta à Constituição e aos princípios da proporcionalidade, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.



    3. Autoridade responsável pela omissão: o CONGRESSO NACIONAL, por meio de suas Casas (Câmara dos Deputados e Senado Federal), é a autoridade indicada porque detém a competência legislativa para a edição da norma que deveria assegurar a contrapartida pecuniária vinculada ao regime de dedicação exclusiva dos Policiais Penais Federais. Trata-se de omissão parcial, uma vez que a Lei nº 14.875/2024 cuidou da estruturação da carreira e do regime de subsídio, mas silenciou quanto ao componente indenizatório pela exclusividade funcional, diferentemente do que ocorreu em outras carreiras típicas de Estado. A mora legislativa subsiste, malgrado a evolução jurisprudencial desta Corte, que em precedentes paradigmáticos (a exemplo do MI 670/ES e do MI 721/DF) reconheceu omissões constitucionais relevantes e fixou parâmetros provisórios para resguardar direitos até a edição da lei. 



    4. Objeto imediato do writ: obter pronunciamento injuncional que (I) declare a omissão inconstitucional do Congresso Nacional quanto à regulamentação da contrapartida financeira devida aos Policiais Penais Federais em razão do regime de dedicação exclusiva previsto na EC 104/2019 e na Lei 14.875/2024; e (II) fixe, supletivamente, regime jurídico provisório apto a resguardar o direito, mediante aplicação analógica de parâmetros normativos já existentes em carreiras congêneres, até que sobrevenha lei específica. Tudo isso sem impor inclusão imediata em folha, sem criação de despesa automática e sem violar a separação dos Poderes, por se tratar de remoção do obstáculo normativo que inviabiliza a fruição do direito fundamental”. (eDOC 1, p. 2)



    Nestes termos, a impetrante alega que haveria omissão parcial em relação à Lei nº 14.875/2024 que tratou da estruturação da carreira de policial penal federal e do respectivo regime de subsídio, mas silenciou quanto ao componente indenizatório pela exclusividade funcional, diferentemente do que ocorreu em outras carreiras típicas de Estado.



     Afirma que não houve previsão de parcela pecuniária apta a assegurar a absorção remuneratória destinada a recompor a perda da possibilidade de exercer atividades privadas/públicas, não recebendo a devida contrapartida financeira, em afronta à Constituição e aos princípios da proporcionalidade, isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, dispenso as informações da autoridade legislativa e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado esse ponto, registro que o mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento do dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) a titularidade do direito e (ii) a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. 



    Na espécie, a impetrante requer o suprimento de suposta omissão normativa em relação à regulamentação da contrapartida financeira do regime de dedicação exclusiva imposto aos Policiais Penais Federais pela Lei nº 14.875/2024.



    No caso, não se verifica a existência de omissão legislativa que impossibilite o exercício de direito constitucionalmente assegurado. 



    Isso porque a Constituição Federal não estabelece o dever de regulamentar a contrapartida financeira do regime de dedicação exclusiva imposto aos Policiais Penais Federais, até porque o regime de subsídio e de dedicação exclusiva é inerente à maioria das carreiras públicas, não havendo norma constitucional que estabeleça a necessidade de uma compensação remuneratória por essa razão. 



    Ora, conforme entendimento desta Suprema Corte: 



    “(...) O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes (...)” (MI 542, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; grifos nossos).



    Observa-se, assim, que a alegada lacuna que a impetrante pretende suprir com esta ação mandamental inexiste, diante da ausência de norma constitucional mandamental que imponha a existência de lei disciplinando esse benefício salarial, não havendo inviabilidade do exercício de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, o que impõe a inadmissibilidade desta ação mandamental, conforme jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ademais, o mandado de injunção pressupõe um preceito constitucional que dependa de regulamentação por norma de hierarquia inferior. Na hipótese, a impetrante suscita a existência de normas infraconstitucionais (Lei nº 11.358/2006, Lei nº 11.361/2006, Decreto nº 60.091/1967) como paradigmas, para possibilitar a necessidade de contrapartida financeira, e não de norma regulamentadora de dispositivo extraído diretamente da Constituição Federal.



    Nesses termos, verifica-se que a omissão legislativa apontada tem por fundamento um comando emitido em norma infraconstitucional, o que afasta a possibilidade da utilização da via injuncional, que exige que o comando ao legislador ordinário seja extraído diretamente do texto constitucional.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito constitucional, administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de injunção. Suposta lacuna no art. 26 da Lei nº 9.784/99. Via injuncional. Inadequação. Reiteração de teses. Não provimento. 1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão singular, limitando-se a reiterar as teses anteriormente examinadas. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. O mandado de injunção tem por objeto a colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. In casu, a suposta omissão legislativa teve por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido.” (MI 7469 ED-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26.9.2024; grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. Regulamentação do art. 68 da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). Falta de comando constitucional específico. Recurso não provido. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante, que se limitou a reiterar os argumentos apresentados na inicial. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. O mandado de injunção possui natureza mandamental e se volta à colmatagem de lacuna legislativa capaz de inviabilizar o gozo de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como de prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, inciso LXXI, da Constituição Federal). 3. Omissão legislativa que tem por fundamento comando estabelecido em norma de hierarquia infraconstitucional, deixando de espelhar ordem ao legislador retirada diretamente da Constituição Federal, o que evidencia a impropriedade, no caso, da via do mandado de injunção. 4. Agravo regimental não provido”. (MI 3.318 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2013, grifo nosso)



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Omissão legislativa em relação à regulamentação do Decreto-lei nº 2.318/1986. 3. Inexistência de previsão constitucional. Inviabilidade da ação mandamental. 4. Agravo regimental improvido.” (MI 554 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.5.2008)



    Portanto, não existe, na espécie, direito subjetivo constitucional cujo exercício esteja sendo obstado por omissão legislativa, requisito indispensável para o processamento do mandado de injunção. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: MI-AgR 2.123/DF, redator do acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 31.7.2013; e MI 624/MA, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 28.3.2008. 



    Desse modo, conclui-se pela inadequação da via do mandado de injunção para a pretensão dos autos.



    Ante o exposto, não conheço do presente mandado de injunção (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente